Tribunal: TJMT
Processo: 1008269-62.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008269-62.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Apuração de haveres, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KARINA BLANCO FERNANDES - CPF: 030.854.239-82 (ADVOGADO), PSM - POLISHED STONE MINING - MINERACAO, IMP. EXP. COM. IND. LTDA - ME - CNPJ: 06.092.179/0001-30 (AGRAVANTE), ACD PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 33.850.601/0001-42 (AGRAVANTE), BLCAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 34.099.215/0001-23 (AGRAVANTE), WILSON JAIR GERHARD - CPF: 656.875.159-68 (ADVOGADO), NOVAS SOLUCOES EM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LIMITADA - CNPJ: 34.430.733/0001-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO DA SOCIEDADE C/C HAPURAÇÃO DE HAVERES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUSITOS IDEMONSTRADOS – MEDIDA EXCPECIONAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CONTINUIDADE DO SÓCIO

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II -

A pretensão recursal depende de prova cabal da prática de atos contrários aos interesses da pessoa jurídica, o que, na hipótese, ainda demanda contraditório amplo e nítida instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PSM – POLISHED STONE MINING – MINERAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. ME, ACD PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. e BLCAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Exclusão de Sócio da Sociedade c/c Apuração de Haveres de nº 1000498-68.2022.8.11.0053, ajuizada em face de NOVAS SOLUÇÕES EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência para que a sócia, ora agravada, fosse sumariamente excluída do quadro societário da empresa, primeira agravante.

Para tanto, as agravantes esclarecem, inicialmente, que tanto a empresa agravada, quanto a segunda e terceira agravante, compõe o quadro societário da sociedade PSM – POLISHED MINING STONE, ora primeira agravante, conforme definido na 8ª Alteração do Contrato Social, da sociedade em questão.

Alegam que a sociedade tem por único objetivo o desenvolvimento de pesquisa de minerais em determinada área, com base em um Alvará expedido pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, o que, porém, tem sido dificultado por parte da agravada, no que diz respeito à obtenção de recursos financeiros necessários para dar andamento aos trabalhos.

Aduzem que, apesar de compreender a necessidade de obtenção de recursos para a realização das pesquisas, as quais deverão ser concluídas até abril de 2023, sob pena de perda da validade e efeitos do alvará, a agravada deixa de comparecer às reuniões de sócios convocadas para esse fim.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência para que a sócia, ora agravada, fosse sumariamente excluída do quadro societário da empresa, primeira agravante.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau de jurisdição, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Desde o exame sumário deste recurso e agora em sua fase exauriente, não se verificam suficientemente atendidos os pressupostos supramencionados, especialmente quanto a probabilidade do direito dos agravantes, a respeito da exclusão sumária da agravada da sociedade.

A pretensão recursal depende de prova cabal da prática de atos contrários aos interesses da pessoa jurídica, o que, na hipótese, ainda demanda contraditório amplo e nítida instrução probatória.

Acerca da excepcionalidade do afastamento do sócio, o próprio Código Civil em seu artigo 1.019 do Código Civil, dispõe que, “São irrevogáveis os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato social, salvo
justa causa, reconhecida judicialmente,
a pedido de qualquer dos sócios”.

Nessa linha de intelecção, infere-se do contrato social apresentado no id nº 81792724, que a exclusão ou não continuidade de sócio, pressupõe a infringência de algumas das condições expressamente previstas em sua Cláusula Décima Terceira, o que, por seu turno, não se verifica.

A propósito:

Ação de destituição de sócio-administrador. Decisão que indeferiu tutela provisória. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Pretensão de imediata destituição de sócio-administrador da sociedade empresarial (nome fantasia CAMPING CABREÚVA).
Os elementos de convicção, nessa fase preambular do processo, não evidenciam situação excepcional a justificar a pronta suspensão dos poderes de administração. Ao menos por ora, prevalece o princípio de intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas (art. 2º, I, da Lei n. 13.874/2019)
. Com percuciência, a decisão agravada indicou que a questão poderá ser reavaliada após a apresentação de contestação. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2012939-75.2023.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Itu - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2023; Data de Registro: 16/03/2023)

Dessa feita, a decisão agravada não padece de nenhum equívoco e deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023